Tribunal: TJDFT
Processo: 0711982-81.2022.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Absolvição. Desclassificação. Princípio da congruência.
1 – Se a versão apresentada pela vítima - de que foi agredida pelo réu com tapas no rosto - não é corroborada por qualquer outra prova e provado que o réu também sofreu lesões - em maior número que a vítima - havendo dúvidas sobre o que de fato aconteceu, é de se manter a absolvição.
2 - Sem a descrição da conduta na denúncia e inexistente aditamento dessa quanto ao fato, descabe imputar contravenção penal de vias de fato, que sobre ela o réu não teve oportunidade de exercer contraditório e ampla defesa, pena de ofensa ao princípio da congruência.
3 - Apelação não provida.